Tribunal: TJPA
Processo: 0015174-48.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015174-48.2020.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS JOHNATA LIMA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0015174-48.2020.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: MATHEUS JOHNATA LIMA MIRANDA.

DEFENSORA PÚBLICA: ANAMÉLIA SILVA FERREIRA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISORA: Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DESPROVIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA GRAVE AMEAÇA EMPREENDIDA NA AÇÃO DELITIVA.
PLEITO DE REFORMA DA PENA COM O RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO PARA CONDUZIR A REPRIMENDA PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 231 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes a apontar a autoria delitiva, dando-se especial destaque ao depoimento da vítima.

2.
A materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo encontram ressonância na instrução probatória, bem como a grave ameaça comprovada face a ameaça sofrida pela ofendida através da utilização de simulacro.
Restando caracterizada uma das elementares do crime de roubo, a grave ameaça, não há falar-se em desclassificação para o delito de furto.

3.
Conforme Súmula 231 do STJ, embora reconhecida circunstância atenuante, não pode a pena ser reduzida aquém do mínimo legal

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de
Apelação Penal
interposto por
MATHEUS JOHNATA LIMA MIRANDA,

por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos da ação p
enal ajuizada pelo Ministério Público, imputando a prática do crime previsto no art. 157, do CP.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando o ora apelante à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e mais ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (ID 15732244).

As razões recursais culminaram no pleito de absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a defesa a desclassificação do crime de roubo para furto, bem como o reconhecimento e aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão com a redução da pena aquém do mínimo legal (ID 16610635).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 16610637.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 16870417).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço o apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória (ID 15732143),
verbis:

(...).

Consta nos autos do Inquérito Policial que embasa a presente denúncia que no dia 22 de setembro de 2020, por volta das 20h10min, a vítima
Rosilene Christinne da Costa Monteiro
estava sozinha em uma parada de ônibus na Av. Nazaré com TV. Dr. Moraes, bairro Nazaré, momento em que passou o Denunciado
Matheus Johnata Lima Miranda
.

Ao verificar que a Vítima estava utilizando um celular, o Acusado retornou e a abordou, falando os seguintes textuais: "eu vi, eu vi, passa o celular". Considerando que o Denunciado estava portando uma arma de fogo e as ameaças constantes, a Vitima entregou seu aparelho celular de marca Samsung Duos A5, cor preta.

A Vítima acionou a guarnição composta pelo GM Gilberto Alex dos Santos Ribeiro, GM Alberto Pinheiro Martins e GM Rosivaldo Freitas Souza, tendo em vista que havia conseguido rastrear seu aparelho celular, informando que o Acusado estava em movimento pela Av. Almirante Barroso, próximo à Av. Júlio César, Bairro Souza.

Dessa forma, os Guardas Municipais pararam um ônibus da linha Tapanã- Cordeiro e de acordo com as características repassadas pela Vítima, abordaram o nacional Matheus Johnata Miranda. Ao fazerem a abordagem, encontraram com o acusado o aparelho celular Samsung Duos A5, de cor preta e um simulacro de cor preta e numeração C25870Z.

O Denunciado foi encaminhado a 2° Seccional Urbana de São Brás, tendo confessado a Autoria do crime perante a Autoridade Policial (fl. 16). Ademais, a Vítima o reconheceu como sendo o autor do roubo (fl. 11).

(...).

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O DELITO DE FURTO.

Com o intuito de absolver o ora apelante, a defesa pleiteou pela absolvição por insuficiência de provas, requerendo a reanálise dos fatos e provas colhidos perante o juízo singular com base no princípio do duplo grau de jurisdição.

Todavia, na hipótese sob exame, a materialidade do roubo foi comprovada por meio do auto/termo de exibição e apreensão (ID 5732091 - Pág. 1), pelo auto de entrega (15732091 - Pág. 5), bem como pelo laudo balístico (ID 15732159 - Pág. 1).

A autoria do ilícito, por sua vez, recai sobre o ora apelante, através dos depoimentos colhidos nas fases inquisitiva e judicial, senão vejamos:

Em juízo, a vítima, Rosilene Christine da Costa Monteiro (ID 15732225), confirmou a versão acusatória e disse que estava na parada de ônibus falando com sua prima, para quem estava mandando a localização em tempo real, por temer ser vítima de assalto. Após guardar o celular na cintura, foi abordada pelo acusado, que exigiu a entrega do aparelho, sendo prontamente atendido. Disse que, então, retornou para o trabalho, um evento de cunho político, e de lá acionou a guarda municipal e fez contato com a sua prima, que foi a pessoa responsável por indicar a localização do aparelho. Na sequência, saiu em diligência junto com a Guarda, que conseguiu parar o ônibus em que o acusado se encontrava com o celular subtraído. Na ocasião, o acusado foi prontamente reconhecido pela vítima.

Ainda em sede de audiência judicial, a testemunha, Gilberto Alex (ID 15732228), guarda municipal, asseverou que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante do acusado, esclareceu, em síntese, que estava em rondas no dia dos fatos quando foi acionado pela vítima relatando a ocorrência de um assalto. A partir de então, iniciaram as buscas até encontrar o acusado dentro de um ônibus, com o aparelho celular subtraído e um simulacro.

Em juízo, a testemunha, Alberto Pinheiro Martins (ID 15732229), guarda municipal, corroborou a versão outrora apresentada, acrescentando que o acusado foi localizado a partir do rastreamento do celular subtraído que estava sendo realizado por uma amiga da vítima. Disse, também, que, na abordagem, a vítima reconheceu o acusado como o autor do fato.

Por fim, a versão ofertada pela testemunha, Rosivaldo Freitas Souza (ID’s 15732229 a 15732230), guarda municipal, não destoou do que já havia sido alegado pelos demais agentes, no sentido de que o acusado foi encontrado por meio de rastreamento de GPS e que estava na posse do bem subtraído e de um simulacro.

O interrogatório judicial do ora apelante restou prejudicado diante da revelia decretada nos autos em sede de audiência (ID 15732215 - Pág. 1), sendo que, em investigação policial (ID 15732094 - Pág. 2), o recorrente confessou a prática criminosa.

Assim, verifico que a instrução probatória se revela satisfatória para atribuir ao ora apelante a autoria do crime em comento, conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência em vigor, como a seguir.

APELAÇÃO PENAL – ART. 147, DO CÓDIGO PENAL c/c ART. 7º, II, DA LEI 11.340/2006 – PENA DE 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO – SUPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP – INCONFORMADO, APELANTE PUGNA PELA SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Insubsistência.
A materialidade delitiva e autoria delitivas, encontram-se devidamente comprovadas pelas declarações da vítima, corroborada pela confissão do apelante, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. É sabido que em crimes desta natureza, a palavra da vítima possui extrema validade, pois geralmente praticados sem a presença de outras pessoas. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
. (TJPA. Processo 0002563-89.2017.8.14.0006. APELAÇÃO CRIMINAL. Ameaça. Acórdão. Relator(a) MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Data do Documento 16/12/2021. Data do Julgamento 06/12/2021). (grifei).

Por todo o contexto, exsurge cristalino que o ora apelante não apresentou argumento suficiente a almejar a sua absolvição, se revelando infrutífera a tese que vem a utilizar na vã tentativa de se eximir da responsabilidade criminal, uma vez que o conjunto probatório conduz, com firmeza e segurança, a pessoa do ora apelante como autor da conduta ilícita objeto do presente feito.

Assim, impõe-se a constatação de que a sentença proferida pelo juízo singular, que condenou o ora apelante foi prolatada de maneira escorreita, não merecendo, no ponto, nenhuma reforma, motivo pelo qual não acolho o pleito absolutório.

E, no que concerne ao
pleito desclassificatório para o delito de furto, adianto, desde logo, que melhor sorte não assiste à defesa. Explico.

Alegou o recorrente inexistir nos autos provas da grave ameaça ou violência por ele supostamente perpetrada, de sorte a impor-se a desclassificação do crime de roubo, pelo qual foi condenado, para o delito de furto, no que não lhe assiste razão.

De acordo com o depoimento da vítima supratranscrito, verifico que o ora apelante ameaçou a ofendida com a utilização do simulacro de arma de fogo, que restou posteriormente apreendida e periciada (ID 15732159 - Pág. 1).

Como sabido, para caracterização do tipo penal insculpido no art. 157 do CP, basta o emprego de grave ameaça ou violência contra a pessoa antes, durante, ou após a subtração do bem pretendido.

Com efeito, vê-se que a materialidade e a autoria delitiva se encontram amplamente demonstrada nos autos, não prosperando o pleito desclassificatório, sobretudo por não haver dúvida da grave ameaça exercida contra a vítima em questão.

Sobre o tema:

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INC. II, DO CP – 1) DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – NÃO CABIMENTO – GRAVE AMEAÇA DE MORTE E USO DE OBJETO SEMELHANTE À ARMA DE FOGO – PRÁTICA DE CRIME MENOS GRAVE NÃO EVIDENCIADA.
Comprovada a grave ameaça de morte, e ainda, o uso de objeto semelhante à arma de fogo, empreendidos para viabilizar a subtração dos bens da vítima, incabível a desclassificação do delito de roubo para furto
. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006078-76.2015.8.14.0015 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023) (grifei)

Dessa forma, não acolho os pleitos em estudo.

DA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AINDA QUE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

O apelante se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, que, na segunda fase da dosimetria, não teria aplicado as atenuantes da menoridade e da confissão, ainda que abaixo do mínimo legal, alegando superação da Súmula 231 do STJ.

A Súmula 231 do STJ, assim dispõe:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

Em recentes julgados sobre o tema o STJ assim se manifesta:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 1. [...]. 2.
No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ
" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) (grifei)

No mesmo sentido destaco Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, confira-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido”. (RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020) (grifei).

De modo que, como se pode observar, o magistrado singular agiu de modo escorreito ao observar enunciado sumulado (Súmula 231 do STJ) e jurisprudência sedimentada, atestando a impossibilidade de condução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria,
pelo que a decisão não merece reparo
, motivo pelo qual também não acolho o pleito defensivo.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e nego provimento,

mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024